Tribunal: TJMT
Processo: 1011816-86.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011816-86.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Cabimento, Conversão em Agravo Retido]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 003.171.471-45 (ADVOGADO), ZINATTO & SOUZA LTDA - ME - CNPJ: 00.103.723/0001-16 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO FISCAL –

PROTESTO DE CDA – POSSIBILIDADE – VÍCIOS NA CDA – NÃO DEMONSTRADO
– PROBABILIDADE
DO DIREITO E O PERIGO DE DANO –
NÃO EVIDENCIADA –

DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à
suspensão do protesto da CDA, devem estar presentes a
probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Zinatto & Souza Ltda.-ME, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito Fiscal, por ela proposta contra o Estado de Mato Grosso.

A Agravante sustenta que teve seu nome protestado, em razão de uma suposta dívida junto ao Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 130.378,44 (cento e trinta mil, trezentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), representada pelas CDAs n 20172130 e 002130/17-B.

Afirma que as referidas CDAs estão viciadas, já que a maioria dos créditos está prescrito e, por essa razão, defende que o protesto extrajudicial é ilegítimo.

Enfatiza que, caso mantida a decisão recorrida, sofrerá enorme prejuízo, podendo, inclusive, entrar em recuperação judicial, pois a negativação de seu nome impede a obtenção de crédito junto aos bancos.

Requer, assim, o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada e, de consequência, deferir a tutela de urgência postulada na ação de base, para determinar a
baixa do protesto em nome da Requerente, bem como determinar a retirada do seu nome dos órgãos de restrição – SERASA, tendo em visa as nulidades contidas nas CDA 20172130 e 002130/17-B

O efeito ativo foi por mim indeferido, consoante a decisão de
Id.
1457290.

A Recorrida apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (Id. 1728755).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, manifestou-se pela ausência de interesse público na lide, de modo a legitimar a sua intervenção, na condição de
custos legis
(Id. 1899750).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020